Tribunal: TJMT
Processo: 1008380-46.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008380-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), GILBERTO DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 535.848.801-49 (VÍTIMA), FABIO FONSECA FRANCOSO - CPF: 746.922.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MARCELO CARDOSO DA COSTA - CPF: 037.491.091-09 (PACIENTE), EXMO. JUIZ DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DA
S
PROVA
S
– AVALIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO MAGISTRADO –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL–
INDEFERIMENTO DO ACESSO ÀS
DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO – PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

A
produção de provas é ato orientado pela discricionariedade do julgador
, de maneira que
, compete a ele, a partir da análise dos fatos e das provas, sopesar e decidir, fundamentadamente, quais as diligências necessárias devem ser deferidas
.

Pedido
s
julgado
s
improcedente
s
.
Ordem de
h
abeas corpus
denegado.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Marcio Ronaldo de Deus da Silva, em favor de
Marcelo Cardoso da Costa
apontando como autoridade coatora o Juízo da

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT.

Infere-se desta impetração que o paciente e Fábio Fonseca
Françoso
foram denunciados, nos autos da Ação Penal n. 1003141-28.2021.8.11.0087, em trâmite perante a unidade judiciária acima referida, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por ter sido perpetrado mediante paga/promessa de recompensa e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, capitulado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, acusados de serem os executores do crime que, em 25 de maio de 2021, por volta das 7h50, em via pública, ma
i
s precisamente na Rua Salvador, em frente da residência n. 1611, Bairro Jardim Vitória, na cidade de Guarantã do Norte, ceifou a vida de Gilberto de Oliveira Couto.

Sustenta o impetrante que o paciente foi citado em 4 de fevereiro de 2022 e em 14 de fevereiro próximo passado apresentou a sua defesa técnica, formulando pedido
s
de produção das seguintes provas:

1.2 Da preservação da cadeia de custódia: Excelência, na operação
Martir
, conforme consta nos autos fl.161, foram feitas interceptações nos seguintes aparelhos celulares 66999851591, 66996405040, 66996605586, 66996421370, 65999002738 e 66996795102. Contudo, não foi juntado aos autos comprovação dos serviços de protocolos constante no artigo 158-E do Código de Processo Penal, impossibilitando assim que a defesa tenha certeza da inviolabilidade da prova. Assim, REQUER que Vossa Excelência determine a Central de Custodia do Instituto de Criminalística de Mato Grosso que remeta aos autos comprovação dos serviços de protocolos dos aparelhos celulares, bem como, toda cadeia de custodia das interceptações
telefônicas dos números 66999851591, 66996405040, 66996605586, 66996421370, 65999002738 e 66996795102.

5.2 Da Necessidade de juntada aos autos de quebra do sigilo bancário Consta dos autos do inquérito fl.155, que em 16/11/2021, foi requerido a quebra sigilo bancário de 09 pessoas, entre elas do acusado Marcelo Cardoso da Costa. Contudo, não consta nos autos qualquer correspondência bancaria do feito, impossibilitando assim a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, REQUER que Vossa Excelência determine a sua juntada aos autos, oportunizando nova vista dos autos à defesa se pronunciar sobre os documentos juntados.

5.3 Da quebra do sigilo telefônico e de localização Consta dos autos investigativos que o acusado Marcelo Cardoso da Costa, possui como seu aparelho celular vinculado a dois numerais, quais sejam: 65999002738 e 66996421370. Dessa forma, se faz necessário confirmar a localização dos referidos numerais no dia do delito. Assim, REQUER que Vossa Excelência determine que a Operadora VIVO, informe nos autos em quais torres encontravam-se conectados os referidos aparelhos no dia 23/05/2021 até o 25/05/2021.

5.1 Da juntada aos autos de Laudo comparativo: Nos autos do inquérito fls.381/382, existe um despacho requerendo analise de comparação entre os projéteis apreendidos no homicídio do Senhor Jorge Luiz da Siqueira, com os projeteis apreendidos nesse caso. Tal diligencia Excelência ainda não foi concluída e o laudo sequer foi juntado aos autos, impossibilitando assim a ampla defesa e o contraditório. Assim, REQUER que Vossa Excelência determine a sua juntada, e após a juntada, dê vista a esta defesa técnica para apreciação e novos pedidos
.

Aduz que o Ministério Público se manifestou acerca da pretensão do paciente e concordou com parte dos
pedidos
da defesa, discordando apenas daquele referente à quebra de sigilo fiscal e financeiro, todavia, a autoridade acoimada de coatora indeferiu de maneira genérica todos os pleitos defensivos ao argumento de que não ficou demonstrada a real necessidade daquelas provas.

Afirma que “
os pleitos requeridos na defesa previa, são sem
duvidas
, essências para
analise
da formação da culpa, isso porque, foram produzidos no inquérito policial sem o crivo do contraditório e da ampla defesa
”; acrescentando, outrossim, que a decisão combatida impossibilitou
o
paciente
de
produz
ir
todas as provas que julga pertinentes para rechaçar as teses apresentadas pela acusação violando
o
s
princípio
s
da ampla defesa,
o
de paridade de armas e o que determina que todas as decisões judiciais deve
m
ser fundamentadas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a suspensão do trâmite da Ação Penal n. 1003141.28.2021.8.11.0087, até o final julgamento de mérito da presente ação mandamental
.

E
, no mérito, a declaração de “
nulidade de todas as decisões que indeferiram os pleitos de produção de provas do Paciente, anulando-se, por igual, o feito, desde o recebimento da peça acusatória
”.

O pedido liminar foi indeferido com base nas razões encontradiças no ID 127091150. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que
pode ser visto
no ID

128096186
, no qual
reiterou os motivos para o indeferimento dos pedidos da defesa do paciente com relação à produção de
prova.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID

128266232
, opinou pela denegação da ordem.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise
destes autos,
constata-se que
inexiste nulidade a ser reconhecida por meio desta ação constitucional, visto que a decisão
que indeferiu os pedidos de produção de provas formulados pela defesa do paciente em sede de resposta à acusação

foi devidamente motivad
a
pel
o
magistrad
o
de primeiro grau,
conforme se depreende do
decisum
abaixo transcrito:

[...] DO DENUNCIADO MARCELO CARDOSO DA COSTA

Primeiramente, considerando que nos autos nº. 1002564.50.2021.8.11.0087, foi reconhecida “a NULIDADE da obtenção das provas colhidas oriundas das conversas entre os advogados e MICHAEL DE MIRANDA ALVES”, defiro o suscitado pela defesa e determino a exclusão dos documentos constantes no ID 73147438 - Pág. 12 – 21).

Tocante ao pedido para que seja aportado aos autos pela Central de Custódia do Instituto de Criminalística de Mato Grosso a comprovação dos serviços de protocolos dos aparelhos celulares e de toda cadeia de custodia das interceptações telefônicas dos números (66) 99985-1591, (66) 99640-5040, (66) 99660-5586, (66) 99642-1370, (65) 99900-2738 e (66) 99679-5102, este deve ser indeferido, tendo em vista que referidas interceptações restam concluídas, estando o relatório final com a integralidade das conversas juntado aos autos.

Indefiro ainda, com fundamento na Súmula nº. 14 do STF, o requesto para anexar aos autos o procedimento que deferiu a quebra do sigilo bancário do acusado, considerando que se trata de diligência ainda não documentada.

Por fim, verifico que a Defesa não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade das provas requeridas, quais sejam, a juntada do laudo comparativo entre os projéteis apreendidos no homicídio do Sr. Jorge Luiz da Siqueira com os projéteis apreendidos no homicídio do ofendido Gilberto de Oliveira Couto e a expedição de ofício à operadora Vivo, a fim de que informe em quais torres os numerais (65) 99900-2738 e (66) 99642-1370 estavam conectados no período de 23.05.2021 a 25.05.2021, vez que apresentadas de forma genérica.

Logo, não apontando a Defesa a real necessidade das provas, mormente nenhum fundamento fático legal a demonstrar a sua
necessidade, INDEFIRO-AS. [...]
.

(ID
126901193
)

Constata-se, pois, que
inexiste cerceamento de defesa ocasionado pelo indeferimento do pedido da defesa do paciente de
comprovação dos serviços de protocolos dos aparelhos celulares e de toda cadeia de custodia das interceptações telefônicas
realizados nos autos
do processo

originário
, uma vez que, conforme consignado pela autoridade acoimada de coatora, ditas
interceptações
já haviam sido
concluídas
e
o relatório final com a integralidade das conversas
já estava
juntado aos autos,
de forma que a defesa t
eve
amplo acesso a essa prova.

Com relação
à

juntada do proce
sso
que deferiu a quebra do sigilo bancário do
paciente
, acertadamente o magistrado indeferiu o pleito, uma vez que a diligência ainda não havia sido concluída e a prova não se encontrava documentada nos autos, encontrando a referida decisão respaldo nas disposições da Súmula Vinculante n. 14 do STF
segundo a qual
:
“
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”
.

É cediço
que o direito ao acesso amplo, descrito pelo verbete sumular acima mencionado, engloba a possibilidade de acesso aos dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, da integralidade dos elementos resultantes de diligências
já documentados
, em cujo
processo
,
diga-se por
importante, o acusado for parte investigada, sendo facultada, até mesmo, a extração de cópia, por meio de procurador constituído.

Nesse sentido, veja-se
a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea.
Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso
. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1
.
O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal
. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria “preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador”. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido “acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal”, e que não lhe cabia, “sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas”. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente.
(STF,
Rcl
28903
AgR
, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018).
Destacamos

Quanto à pretensão defensiva
visando a

juntada do laudo comparativo entre os projéteis apreendidos no homicídio
de
Jorge Luiz da Siqueira com os projéteis apreendidos no homicídio do ofendido Gilberto de Oliveira Couto
e de expedição de ofício à operadora Vivo a fim de
que
informasse em quais torres os numerais (65) 99900-2738 e (66) 99642-1370 estavam conectados no período de 23.05.2021 a 25.05.2021
,
observa-se que
o
julgador

indeferiu
a produção das referidas provas por não
ter ficado
dem
onstrada
a

necessidade e imprescindibilidade
desses elementos probatórios
para a apuração dos fatos
,
destacando que
a defesa
postulou
genericamente
a

realização das citadas diligências.

É certo que
às partes é assegurado o amplo direito à produção de provas necessárias a dar embasamento às suas teses, quando restar demonstrada a imprescindibilidade da prova para a busca da verdade real.
Todavia,
não é menos certo que a
produção de provas é ato orientado pela discricionariedade do julgador
, de maneira que
, compete a ele, a partir da análise dos fatos e das provas, sopesar e decidir, fundamentadamente, quais as diligências
que
devem ser deferidas, indeferindo aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias.

Em relação ao assunto, este é o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. OITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.

2.
O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução
(
REsp
n. 1.520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma,
DJe
1/10/2015).

3. Neste caso, o pedido de produção da prova foi indeferido ao fundamento de que não se trata de testemunha referida nem importa em fato novo, tendo em vista que seu nome consta na denúncia e era de conhecimento da defesa desde o início dos atos persecutórios, de maneira que não há justificativa plausível a embasar o pedido formulado, conforme, aliás, concluíram as instâncias ordinárias.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 739.007/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 20/5/2022.)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prova, para que possa ser produzida, deve atender a quatro requisitos. O primeiro é que ela deve ser admissível, isto é, permitida pela lei, Constituição, princípios gerais de direito, moral e bons costumes. O segundo é que ela seja pertinente ou fundada, ou seja, relacionada com o processo, servindo à decisão da causa - o que se contrapõe à prova inútil. Deve a prova, ainda, ser concludente, isto é, merecedora de fé, categórica, decisiva, para provar o fato desejado. E, finalmente, o último requisito para a produção de uma prova é que ela seja possível, isto é, capaz de ser realizada segundo as leis naturais e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia (RHC 30.253/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2013,
DJe
10/10/2013).

2. Não se vislumbra a pertinência e adequação da reprodução simulada dos fatos, pois "diante da investigação de um crime de estupro, não há razoabilidade em exigir-se da vítima, ou de qualquer pessoa, que participe, ainda que simulando, um fato tão invasivo e vexatório".

3. A produção do meio de prova pericial pressupõe a demonstração de que para a formação do convencimento do Juiz é necessário conhecimento técnico ou científico inerente a outros ramos do conhecimento que o Magistrado não dispõe. No caso, o Juízo de origem pontua que para o deslinde da causa e para comprovar o que a Defesa pretende, no momento, basta a prova documental. Portanto, para o Julgador, não houve a demonstração da necessidade de produção da prova técnica.

4.
Não ocorre cerceamento de defesa se reconhecido pelo Magistrado que conduz a ação penal, além da ausência de necessidade da diligência, a possibilidade de comprovação do alegado por meios que estão disponíveis à Defesa
.

5.
A orientação converge com o modo de compreensão do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, "o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório. É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Indeferimento de pedido de acareação de testemunhas, no caso, devidamente fundamentado.

Inocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório ou às regras do sistema acusatório" (STF, RHC n. 90.399/RJ, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA,
DJe
24/04/2007).

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no RHC n. 144.653/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 6/5/2022)
.
Desta
camos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Marcelo Cardoso da Costa
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022